Tribunal: TJMT
Processo: 1055363-48.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055363-48.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIESE RIBEIRO NOVAIS DE MORAIS - CPF: 003.160.011-55 (AGRAVADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (AGRAVANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (APELANTE), BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1055363-48.2020.8.11.0041, nos autos da ação
“Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1055363-48.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra JULIESE RIBEIRO NOVAIS DE MORAIS,
negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido parcialmente procedente, ratificando a decisão liminar, determinando
“a exclusão do CPF da reclamante do cadastro dos inadimplentes”
declarando
“a inexistência do débito” e condenando “a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora,

fix
(ados)
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
e

“ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença”
; a r. sentença condenou a ré/agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(
cf. Id. nº
178909674).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, afirmando
“a nulidade da sentença mantida pela decisão agravada no que se refere a acolhimento de pedido da parte ativa acerca da arguição de descumprimento da obrigação de fazer sob acolhimento de arguição da parte Agravada, de que houve descumprimento da obrigação de fazer imposta liminarmente, por supostamente não ter logrado concluir os pedidos de compras de produtos para revenda”
porém “
em momento algum se observa da inicial ajuizada, qualquer menção ou pedido de liberação ao acesso ao pagamento dos produtos adquiridos, os quais não integraram a causa de pedir ou pedido expostos em sua peça exordial (...)
(sendo)
vedado ao Magistrado decidir sobre questão que não integrou o objeto da ação e seu pedido, sendo tal fenômeno, conhecido como sentença extra petita ”
concluindo que “
não há que se falar em condenação da Agravante em multa por descumprimento de obrigação de fazer, sob fundamento de descumprimento a obrigação sequer pleiteada em inicial, e nem mesmo constante do comando judicial liminar, mostrando-se, portanto, extra petita a sentença em tal ponto”.

Aduz que teve seu direito de defesa cerceado “
uma vez que o seu patrono não foi devidamente intimado da manifestação da parte Agravada, pela qual está alegou que a obrigação relativa a liberação de acesso para novas compras do sistema não foi cumprida, permanecendo sem acesso”
alegando que
“havia peticionado comprovando o cumprimento da baixa dos apontamentos lançados em nome da parte adversa, objetos desta ação, sendo que os documentos acostados pela própria Agravada demonstravam que o acesso se mostrava liberado, tanto que conseguiu acessar seu cadastro e realizar pedido, inclusive, tendo acostado telas que demonstram ter sido este gerado com escolha de opção de pagamento”
sustentando também, que,

não foi intimada pessoalmente, na pessoa de seus representantes legais para dar cumprindo à obrigação imposta “
não sendo observado o quanto previsto pela Súmula 410 do STJ a qual determina expressamente a intimação pessoal por oficial de justiça”.

Alega que,

não há nos autos qualquer prova de que cometeu qualquer ato ilícito, pois “no
presente caso restou afastada a aplicabilidade do regramento consumerista, não havendo que se falar em inversão probatória, de maneira que, competia à Agravada a comprovação de do ato ilícito, todavia, nada se observa em tal sentido, inexistindo qualquer prova nos autos a respaldar sua versão dos fatos (...) a única comprovação observada é de que a parte Agravada obteve acesso ao sistema de compras da Agravante muito antes do ajuizamento da ação ou concessão liminar, inexistindo prova de cobrança ou apontamento realizado de forma indevida”

Sustenta que, para além de não ter sido demonstrado o defeito na prestação do serviço ou, então, que incorreu na prática de ato ilícito, a agravada não fez prova de qualquer abalo moral significativo e indenizável, e, na realidade, sequer poderia tê-lo feito, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade;
em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, argumenta que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, porque fixado de modo desmedido, em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte autora.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para reconhecer as preliminares arguidas reformando
“o decisum e anular a sentença”
ou alternativamente, o agravo seja provido em sua integralidade, “
reformando a decisum retro e, por consequência, a sentença”

julgando totalmente improcedente o pedido deduzido nos autos, ou, no mínimo, seja excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, quando muito, reduzido o valor da indenização
(cf. Id. nº 181975838).

Embora devidamente intimada a autora/apelada/agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 185551654).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“ (...)
Inicialmente, no que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que “
em momento algum se observa da inicial ajuizada, qualquer menção ou pedido de liberação ao acesso ao pagamento dos produtos adquiridos, os quais não integraram a causa de pedir ou pedido expostos em sua peça exordial”.

No entanto, do exame da petição inicial, extrai-se que há pedido e fundamentação acerca da ilegalidade do bloqueio da conta de revendedora da autora, no site da ré/apelante (cf. Id. nº 176046182).

Ademais, a parte autora juntou à petição inicial a documentação que comprova que teve seu acesso bloqueado no
site
da ré/apelante, ficando impossibilitada de realizar novas compras, para posterior revenda dos produtos, tendo tal trabalho, como sua única fonte de renda (cf. Id. nº 176046178).

Acerca da matéria, já decidiu o STJ:
“O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos".
(REsp 120299/ES; 4ª Turma; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Julg. 25-06-1998; DJ 21-09-1998 p. 173, in www.stj.gov.br).

Dessa forma, verifica-se que, em que pese não conste da rubrica
“dos pedidos”,
a parte autora realizou o pedido para que fosse
restabelecido o seu acesso à página para que voltasse a atuar como revendedora dos produtos ofertados pela ré/apelante.

Portanto, não há falar em julgamento
extra petita
.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, tenho que também não deva prosperar, visto que, apesar da alegação da ora apelante, de que, não foi intimada pessoalmente, na pessoa de seus representantes legais para dar cumprindo à obrigação imposta, ao compulsar os autos, observa-se que no dia 02/02/2021 a decisão foi disponibilizada no DJE e Publicada no dia 03/02/2021 (cf. Id. nº 102460882 e 102543291).

É cediço que, se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar a incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3º, 513, §2º e 537, §4º do Código de Processo Civil, porém, a intimação por meio eletrônico em portal próprio da parte devidamente cadastrada é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, segundo disposto no artigo 5º, §6º da Lei 11.419/2006.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Depreende-se dos autos que a apelante incluiu o nome da apelada nos cadastros de inadimplentes no dia 28/12/2020, por uma dívida no valor de R$ 306,35, referente à compra de produtos para revenda.

A autora/apelada efetuou o pagamento da dívida, antes de seu vencimento, conforme comprovantes anexados aos autos no Id. nº 176046173.

Ora, se a dívida que ensejou a negativação era inexiste, uma vez que foi devidamente quitada em momento anterior, parece-me evidente que a ré/apelante praticou ato ilícito, afinal, não consigo visualizar qualquer hipótese em que ela teria agido licitamente ao incluir os dados da autora nos cadastros restritivos por débito pago, sendo evidente que a inscrição negativadora padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não merece reforma, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de que, em tais circunstâncias, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

(...) Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, admito que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça (...)”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1.
"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.

Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grife
i e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023